Tribunal: TJDFT
Processo: 0701006-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701006-92.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GLOBAL COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, GLOBAL COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 59824763, admitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ (ID 59824763) devolveu os autos à origem para observância do regime dos precedentes, tendo em vista o decidido no REsp 1.371.128/RS (Tema 630). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. É que, neste caso, a discussão diz respeito à necessidade de comprovação, pela Fazenda Pública, da existência de atos de abuso ou excesso de poder praticados pelo sócio-gerente na condução da pessoa jurídica no período do inadimplemento da obrigação tributária, como condição para o redirecionamento do executivo fiscal. Válido mencionar que, em recentíssima decisão da Corte Superior, em situação similar à hipótese vertente, assim se posicionou: (...) No presente caso, o acórdão recorrido, sem precisar se o sócio em desfavor de quem se pede o redirecionamento era, ou não, administrador da empresa devedora ao tempo da dissolução, exigiu da Fazenda Pública exequente a comprovação das situações caracterizadoras da responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do CTN, o que, como visto, destoa da jurisprudência desta Corte Superior. Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, III, do RISTJ, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para, cassando o acórdão recorrido, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que perfaça novo julgamento do agravo de instrumento, observada a diretriz jurisprudencial de que a presunção de dissolução irregular da empresa devedora que não é localizada no domicílio fiscal informado é causa suficiente para o imediato redirecionamento da execução fiscal em desfavor de sócio que administrava a pessoa jurídica ao tempo da dissolução. (REsp 2.166.324/DF, Relator Min. GURGEL DE FARIA, DJe de 17/9/2024). Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo especial àquela debatida no Tema 630. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019